Tribunal: TJBA
Processo: 8008174-52.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008174-52.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Geovane Alexandrino dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. BUSCA DOMICILIAR COM FUNDADAS RAZÕES. BUSCA PESSOAL EM LOCAL PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME INICIAL FECHADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Geovane Alexandrino dos Santos, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra Sentença da Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. 2. Em patrulhamento ostensivo no bairro Nossa Senhora da Vitória, policiais militares avistaram o Réu em local conhecido pelo tráfico. Ao avistar a viatura, o Acusado empreendeu fuga para terreno baldio, onde foi abordado. Na busca pessoal, foram apreendidos 4,21g (quatro gramas e vinte e um centigramas) de maconha em três invólucros, 7,75g (sete gramas e setenta e cinco centigramas) de cocaína em nove tubos para microcentrífuga e 4,46g (quatro gramas e quarenta e seis centigramas) de crack em dezenove invólucros individuais. 3. Em suas razões, o Apelante requereu: (i) nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) redução da pena-base ao mínimo legal; (v) aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (vi) regime inicial diverso do fechado; e (vii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado em terreno baldio configura violação de domicílio; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares são suficientes para comprovar a autoria delitiva; (iii) verificar se as circunstâncias do caso autorizam a desclassificação para porte para consumo pessoal; (iv) apurar se condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos em apuração pode configurar maus antecedentes; e (v) definir se os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial fechado para condenado não reincidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Inexistência de violação de domicílio. A proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF/1988, art. 5.º, XI) não se estende a terrenos baldios ou locais de acesso público. A abordagem policial ocorreu em terreno baldio, espaço público, afastando qualquer alegação de violação de domicílio. 6. Fundadas razões para a busca pessoal. O Réu, ao avistar a viatura policial em localidade conhecida pelo tráfico, empreendeu fuga em direção ao terreno baldio. Essa conduta configura fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal sem mandado judicial, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616/RO). 7. Materialidade e autoria comprovadas. A materialidade está demonstrada pelos laudos periciais definitivos que confirmaram a natureza ilícita das três substâncias apreendidas. A autoria está demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que constituem meio de prova idôneo quando ausente qualquer indício de parcialidade (STJ, HC 165.561/AM; HC 115.516/SP). 8. Rejeição da desclassificação para porte para consumo. A variedade de três entorpecentes distintos (maconha, cocaína e crack), o fracionamento em 31 porções individuais, evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil. Usuários, em regra, consomem apenas uma substância, ao passo que traficantes mantêm variedade de drogas para atender diferentes perfis de consumidores. 9. Maus antecedentes configurados. Condenação definitiva por fatos anteriores ao crime em julgamento pode ser valorada negativamente como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente à prática do novo delito. O critério temporal relevante é a data da prática dos fatos, não a data do trânsito em julgado (STJ, AgRg no HC 1.005.301/MS). 10. Tráfico privilegiado afastado. A existência de maus antecedentes impede o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, inviabilizando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 11. Regime inicial fechado fundamentado. O § 3.º do art. 33 do Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem desfavoráveis. A mesma circunstância judicial negativa pode fundamentar, simultaneamente, o aumento da pena-base e a fixação de regime mais gravoso, sem configurar bis in idem, desde que devidamente motivado (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.322.784/SP; STF, Súmula 719). IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal realizada em terreno baldio não configura violação de domicílio, pois a garantia constitucional da inviolabilidade do lar não alcança locais públicos ou de acesso público. 2. A fuga empreendida pelo Réu ao avistar guarnição policial em área conhecida pelo tráfico configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal sem mandado, nos termos do art. 244 do CPP e do Tema 280/STF. 3. A variedade de entorpecentes e o fracionamento das substâncias em porções individuais para comercialização afastam a desclassificação para porte para consumo pessoal. 4. Condenação definitiva por fatos anteriores ao crime em apuração pode caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior à prática do novo delito. 5. A existência de maus antecedentes impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Maus antecedentes e natureza diversificada dos entorpecentes constituem fundamentação idônea para a fixação de regime inicial fechado, ainda que o condenado não seja tecnicamente reincidente, nos termos do art. 33, § 3.º, do CP e da Súmula 719 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incs. X e XI; CP, arts. 33, § 2.º, alíneas "a" e "b", § 3.º, 44, 59, 63 e 68; CPP, arts. 202, 203, 240 e 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, 33, caput e § 4.º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. sob Repercussão Geral (Tema 280); STF, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1.ª Turma, j. 09.10.2023; STF, Súmula 719; STJ, AgRg no HC 1.005.301/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 6.ª Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.322.784/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009; STJ, AgRg no HC 741.250/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6.ª Turma, j. 06.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8008174-52.2025.8.05.0103, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante o Acusado GEOVANE ALEXANDRINO DOS SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente recurso e, rejeitada a preliminar de nulidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora